Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725152-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONG - SALVE A SI AGRAVADO: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ONG - SALVE A SI, ora autora/agravante, em face de decisão de ID Num. 198172210, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de reintegração de posse no 0710203-68.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pela ONG SALVE A SI em face de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA. Em síntese, narra a parte autora que desenvolve serviços sociais voltados à recuperação de dependentes químicos desde o ano de 2000 e que, para tanto, recebe recursos públicos e privados desde 2014. Contudo, em razão de gestões temerárias anteriores, que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Distrito Federal, a ONG encerrou as atividades de sua “filial feminina” (CASA MARIA DE MAGDALA). Aduz que imóvel onde funcionava a CASA MARIA DE MAGDALA foi adquirido com valores oriundos de um empréstimo obtido junto ao requerido DIOGO OLIVEIRA, no montante de R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais). Entretanto, o então gestor da ONG, JOSÉ HENRIQUE FRANÇA, teria desviado recursos para fins pessoais, o que acabou por inviabilizar o pagamento da dívida contraída junto a DIOGO OLIVEIRA. Diante disso, JOSÉ HENRIQUE, na qualidade de gestor da ONG SALVE A SI, celebrou um termo de confissão de dívida em 30/8/2021, cujo vencimento foi pactuado para 1/2/2025. Em 5/6/2023, foi celebrado um termo aditivo entre as partes, no qual o montante do débito acabou atualizado para R$ 1.031.033,66 (um milhão e trinta e um mil e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). Na ocasião, restou pactuado a dação em pagamento do imóvel onde situada a sede feminina da ONG para abatimento da dívida em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Assim, o saldo final do débito restou fixado em R$ 781.833,66 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), mantido o vencimento para 1/2/2025. Destaca que no referido termo aditivo foi incluída uma cláusula resolutória prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de verificação da impossibilidade de a ONG SALVE A SI honrar com o pagamento da avença. Entende a requerente que HENRIQUE e DIEGO tinham conhecimento das denúncias formuladas contra a ONG junto a órgãos públicos, as quais foram reveladas pouco mais de um mês após a celebração do aditivo em questão, por meio de uma série de reportagens veiculadas na mídia. Com a disseminação de notícias envolvendo diversas irregularidades na gestão da ONG, DIEGO SILVA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de execução de título extrajudicial no 0742119-57.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, na qual defendeu o vencimento antecipado da dívida. Contudo, a demanda executiva restou extinta sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade da dívida, tendo aquele Juízo entendido que a aferição da aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado dependia de dilação probatória. Pontua que em um primeiro momento, a nova gestão da ONG entendeu que o empréstimo contraído pelo ex-diretor JOSÉ HENRIQUE junto a DIEGO deveria ser honrado, razão pela qual firmou um terceiro termo aditivo, no qual o valor do débito foi atualizado para R$ 1.472.205,22 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) e a quitação dar-se-ia com a entrega do bem. Frisa que o referido acordo deveria ser homologado por sentença nos autos no 0742119-57.2023.8.07.0001, mas a ONG acabou desistindo da transação por entender que DIEGO e seus ex-diretores teriam “acertos e conchavos obscuros”. Outrossim, afirma que houve abusos na atualização da dívida, a qual quase dobrou em pouco mais de 5 (cinco) meses, não tendo o requerido apresentado maiores esclarecimentos acerca dos índices de atualização aplicados. Não bastasse isso, houve o estabelecimento de cláusula prevendo o repasse dos custos com a transferência do imóvel para a ONG, não sendo esta a prática usual de mercado, segundo a qual tais despesas são assumidas pelo adquirente. Ademais, foi estabelecido o pagamento de honorários advocatícios pela requerente, no valor de R$ 133.773,60 (cento e trinta e três mil setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), o que também é reputado abusivo pela demandante. Argumenta, ainda, que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília se recusou a homologar o acordo em questão, de modo que não houve nenhum inadimplemento por parte da autora, já que a validade do aditivo estava condicionada à sua homologação judicial. A despeito disso, o requerido tomou a posse do imóvel da requerente entre os dias 1/12/2023 e 3/12/2023, tendo trocado os cadeados dos portões, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado em face de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA. Também afirma a autora que o requerido “contratou de forma sub-reptícia um funcionário da própria SAS, o Sr. Genilson Pereira de Sousa, que sob as ordens das SAS, residia temporariamente na Magdala e era o responsável por cuidar dos projetos de piscicultura, agroflorestal e manutenção”. Além disso, notificou a ONG para retirar do local todos os bens móveis lá deixados, com o que não concordou a requerente, por entender que o demandado não possui nenhum direito possessório sobre a sede feminina CASA MARIA DE MAGDALA. Tece comentários acerca da Lei no 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), em especial sobre os dispositivos legais que limitam a disposição patrimonial das Organizações da Sociedade Civil, em especial aqueles amealhados com recursos públicos. No mesmo sentido, destaca as disposições existentes em seu estatuto. Acerca dos bens protegidos pelas restrições previstas no diploma legal supracitado, destaca o galpão metálico e os projetos de piscicultura e agrofloresta existentes no imóvel, os quais foram indevidamente alienados ao requerido. Também afirma que o esbulho praticado pelo requerido inviabilizou o acesso a documentos necessários à prestação de contas aos órgãos competentes. Quanto à nulidade do ajuste firmado entre DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e o ex-gestor HENRIQUE, aduz que não houve aprovação ou autorização formal pela assembleia da ONG SALVE A SI. Outrossim, o valor atribuído à gleba por ocasião da celebração do primeiro termo aditivo – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – não condiz com o preço usualmente praticado no mercado imobiliário, o que, no entender da demandante, também configura um indício de existência de dolo por parte do réu e do então diretor da ONG. Entende a requerente que o valor de mercado do imóvel onde situada a sede feminina CASA MARIA DE MAGDALA é de, no mínimo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por ocasião do ajuizamento da demanda, a requerente pugnou pela concessão de medida liminar, ao argumento de presença dos requisitos previstos nos artigos 562 e 563 do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, a existência de risco em caso de não concessão da medida, pois a ONG necessita de acesso a documentos que se encontram no imóvel objeto da lide para fins de prestação de contas a órgãos públicos. Além disso, pontua o perigo de perecimento dos bens móveis deixados na sede MARIA MAGDALENA, os quais foram adquiridos com recursos públicos. Ao final, a demandante formula os seguintes pedidos: A concessão da medida liminar de reintegração de posse, inaudita altera pars; alternativamente, a designação de audiência de justificação prévia par este fim, para a oitiva das testemunhas, cujo rol segue abaixo; Requer, após cumprida a medida liminar em ensejo, a citação do réu para, querendo, contestar a ação (CPC, art. 564); A condenação do requerido (reparação de danos) ao pagamento de danos emergentes resultante dos desmonte do galpão de ferro, projetos de piscicultura e agroflorestal; e lucros cessantes, no valor estimado de (R$10.000,00) mensais, equivalente a um aluguel de propriedade semelhante, por todo o período da ocupação indevida. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença; Requer ademais, a estipulação de penalidade ao réu, em face de eventuais e novos atos de ilícitos possessórios (NCPC, art. 555, inc. I); No mérito, a procedência total da presente ação para, confirmando a liminar rescindir o contrato, e tornando por definitivo o provimento liminar; [...] Ante o endereçamento da petição inicial a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, este Juízo declinou da competência (ID 190487448). Contudo, o Juízo Fazendário entendeu que não havia nenhum interesse da Administração Pública direta ou indireta do Distrito Federal, razão pela qual restituiu os autos a esta 23a Vara Cível (ID 192439813). Com o retorno dos autos a este Juízo, foi deferida a gratuidade à autora e indeferido o pedido liminar (ID 192545742). Em face da referida decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento (PJe 0715277-09.2024.8.07.0000), tendo a eminente relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, deferido a concessão de “efeito suspensivo ativo para determinar a realização da audiência de justificação na forma prevista no art. 562 do CPC” (ID 193822131). A fim de dar cumprimento à determinação superior, houve a designação de audiência de justificação para o dia 14/5/2024 (ID 194221744). A autora apresentou rol de testemunhas (ID 195623178), o qual foi posteriormente retificado (ID 196677504) para inclusão de uma nova. Contestação de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA no ID 196672424. Por ocasião da realização da audiência de justificação, foram ouvidas as testemunhas LUIZ SAID, JOAQUIM FREITAS e JÔNATAS DO NASCIMENTO. Na oportunidade, também foi determinada a conclusão do feito para decisão acerca do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho. Para concessão de medida liminar no procedimento especial de reintegração de posse, o CPC exige que o referido esbulho possessório tenha se operado a menos de ano e dia, nos termos de seus artigos 558, 561 e 562: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (grifos acrescidos) No caso dos autos, em um primeiro momento, entendeu-se que não havia provas suficientes do esbulho alegado na inicial, razão pela qual foi indeferida a tutela de urgência. Entretanto, por força da decisão proferida no agravo de instrumento no 0715277-09.2024.8.07.0000, houve a designação de audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela autora. Vejamos o teor dos depoimentos de cada uma delas. LUIZ SAID FRANÇA KAMAL, contabilista, afirmou em Juízo que entre os dias 3 ou 4 de dezembro de 2023 foi até o local da sede feminina da ONG SALVE A SI, a convite do advogado da requerente, Dr. ORISSON AUGUSTO COSTA E SILVA. Negou que tenha relação de amizade com o causídico ou com qualquer dirigente da ONG. Esclareceu que atua como conciliador na Região Administrativa de São Sebastião, tendo conhecido o procurador da autora em razão de sua atuação profissional. Afirmou que no dia que visitou a sede MARIA MAGDALA o advogado da requerente afirmou que “precisava falar” com o depoente, sem explicitar o motivo, tendo o Sr. LUIZ SAID o acompanhado sem saber para onde iriam. Ao chegar na sede MARIA DE MAGDALA, observou que no imóvel não havia pessoas acolhidas para o tratamento de dependência química. Após algum tempo, o advogado da requerente ingressou no imóvel e, algum tempo depois, o depoente o seguiu. Então, encontraram uma mulher no local, que perguntou o nome do depoente e passou a filmá-lo. Negou que o requerido DIEGO estivesse no local. Disse que o nome da pessoa que se encontrava no imóvel é TAMIRES, mas não soube prestar maiores informações acerca de sua identidade. Não soube dizer o dia em que TAMIRES ingressou no imóvel, mas esclareceu que não devia fazer muito tempo, pois não havia objetos pessoais seus na sede MARIA DE MAGDALA. Afirmou que provavelmente o advogado ORISSON estava no imóvel antes do ingresso de TAMIRES, pois aquele havia deixado roupas no local e, na ocasião, as retirou. Asseverou que TAMIRES teria afirmado que estava ocupando o imóvel “para reivindicar um direito dela”, em razão do contrato firmado entre as partes da demanda. Narrou que a situação o deixou constrangido, pois TAMIRES o filmou e foi levado até o local sem saber exatamente o que estava acontecendo (ID 196848041). JÔNATAS DO NASCIMENTO LIMA, motorista, não apresentou nenhum esclarecimento sobre a ocupação do imóvel pelo requerido DIEGO, tendo se limitado a narrar a sua relação com a ONG e a descrever as atividades que desempenhou enquanto manteve vínculo empregatício com a requerente, que se encerrou em fevereiro/2024, devido ao corte de pessoal motivado pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição filantrópica (ID 196849939). JOAQUIM FREITAS LOPES, auxiliar de motorista, também afirmou que possuía vínculo empregatício com a ONG, mas que devido às dificuldades enfrentadas atualmente pela instituição, passou a prestar serviços de maneira voluntária. Disse que não conhece o requerido DIEGO. Pontuou que a última vez que esteve na sede feminina da ONG SALVE A SI foi em 4/12/2023, uma segunda-feira, quando precisou se deslocar ao local para realizar a manutenção de um equipamento. Naquele dia, afirmou que ligou para o ocupante do imóvel, de nome GENILSON, o qual trabalhava como vigia da sede MARIA MAGDALA, para que ele abrisse a porteira do imóvel, já que os cadeados haviam sido trocados. Destacou que desde aquele dia não retornou mais ao imóvel “porque não foi autorizado pela Diretoria [da ONG], porque não podia ninguém entrar mais”. Esclareceu que GENILSON também era acolhido da ONG e que, após seu tratamento, passou a trabalhar para a autora como caseiro/vigia da sede MARIA DE MAGDALA. Afirmou, ainda, que GENILSON o teria informado de que “os novos donos” do imóvel teria proibido a entrada de pessoas vinculadas à ONG. Ressaltou, mais, que até a referida data, a alimentação de GENILSON era fornecida pela ONG SALVE A SI, sendo o depoente responsável por levar os mantimentos até o local. Como se vê dos depoimentos prestados pelas testemunhas da autora, não foram trazidos elementos suficientes para caracterizar o esbulho alegado na inicial. Em verdade, os elementos existentes nos autos demonstram que o requerido emprestou à autora a quantia de R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) para a aquisição do imóvel rural onde foi instalada a sede feminina MARIA DE MAGDALA. Este fato, aliás, é reconhecido pela própria autora na inicial. Outrossim, nota-se que por meio do termo aditivo ao reconhecimento de dívida (ID 196694347), a ONG SALVE A SI, representada pelo seu então presidente, JOSÉ HENRIQUE FRANÇA CAMPOS, comprometeu-se a ceder ao requerido DIEGO SILVA DE OLIVEIRA os direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide, cujo valor – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – seria abatido do montante atualizado do débito. Confira-se: Do que se extrai do referido ajuste, a transferência da posse sobre o imóvel se deu de maneira imediata, na data da assinatura do termo aditivo (5/6/2023), sendo que o saldo remanescente da dívida, ou seja, R$ 781.833,66 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), será quitado em 1/2/2025. Assim, nota-se que a posse do réu DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, ao menos em uma primeira análise, é de boa-fé, pois está alicerçada em um negócio jurídico firmado com a própria autora (ID 196694347), à época representada por seu ex-gestor. Sem que se reconheça a existência de vícios no negócio jurídico em questão, não há se falar em reintegração de posse em favor da parte autora, face à ausência de prova inequívoca de esbulho praticado pelo requerido. Em verdade, o direito a eventual reintegração de posse, pelo que se colhe da inicial, estaria fundamentado na existência de supostos vícios no negócio jurídico (contrato de empréstimo e termo aditivo). Embora a narrativa exposta na inicial possa levantar suspeitas acerca do negócio firmado pela antiga gestão da ONG com o réu DIEGO, fato é que a efetiva verificação do alegado conluio existente entre eles depende de dilação probatória, não sendo possível reintegrar a autora, de plano, na posse do imóvel. Cabe frisar, ainda, que o imóvel não estava mais afetado às finalidades institucionais da ONG, pois, como afirmado na própria inicial, a autora encerrou as operações da “filial feminina” CASA MARIA DE MAGDALA em razão da insuficiência de recursos financeiros para mantê-la. O documento apresentado pelo requerido no ID 196694357 também atesta que a ONG, por meio da assembleia geral extraordinária realizada em 27/10/2023, aprovou o encerramento das atividades da “filial feminina”. Outrossim, em caso de deterioração das benfeitorias existentes no imóvel, poderá o demandado ser condenado a reparar eventuais danos. Tanto é que a requerente formulou pedido expresso neste sentido. Assim, não se vislumbra o alegado risco de dano irreparável caso o requerido seja mantido na posse do imóvel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mormente a urgência da medida, impõe-se o seu indeferimento. 2. Necessária a instrução processual a fim de apurar os fatos narrados pelo autor e evitar a irreversibilidade da medida reintegratória. 3. Não demonstrada a urgência da medida ou o prejuízo pelo indeferimento, por cautela, deve ser indeferida a antecipação de tutela. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 883194, 20150020159354AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 30/7/2015. Pág.: 105 – grifos acrescidos). Por estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela autora.” (grifos no original) Em suas razões recursais a parte autora/agravante informa tratar-se de ação possessória, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência por meio da decisão retro transcrita. Narra que os ex-diretores da autora firmaram contrato de empréstimo com o réu/agravado, o qual resultou em grande prejuízo financeiro à autora. Em razão disso, alega ter buscado a revisão amigável do contrato, mas o agravado se recusou a realizar uma composição e invadiu as terras onde opera a filial da autora denominada casa Maria de Magdala, fato que motivou o ajuizamento da ação principal. Argumenta, em linhas gerais, que a decisão agravada desconsiderou elementos e informações substanciais que demonstram que a posse do agravado é injusta, pois a aquisição da posse do imóvel foi ocultada dos proprietários devido à contratação, pelo réu/agravado, de funcionário, que antes trabalhava para a autora/agravante, para servir de caseiro do imóvel, de modo que sua posse seria clandestina. Sustenta que a decisão agravada possui vício de fundamentação, pois fez menção a imóvel que não é objeto da lide e que não possui relevância ao deslinde da questão possessória, pois o imóvel citado na decisão é uma chácara localizada no Café Sem Troco, enquanto o imóvel objeto da lide é situado em São Sebastião/DF. Acrescenta que o acordo não foi homologado judicialmente, o que inviabiliza a transferência da posse do imóvel. Aduz que a paralisação das atividades da ONG não induz a desafetação de seus bens automaticamente, pois esta depende da manifestação do poder público. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar possessória requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de anulação da decisão por falta de fundamentação, verifico que não assiste razão à agravante. Acerca da fundamentação das decisões, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” (grifos nossos) No caso dos autos, a agravante afirma que a decisão agravada possui vício de fundamentação, pois utiliza premissas supostamente incorretas. Contudo, observo que a decisão agravada está suficientemente fundamentada, pois as matérias deduzidas pelas partes litigantes foram apreciadas e há indicação clara dos motivos para o indeferimento da liminar. No mais, a decisão agravada não incorre em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação previstas no art. 489, §1o, acima descritas. Eventual incorreção das premissas adotadas na fundamentação não acarreta a nulidade da decisão por falta de fundamentação. Sobre o tema, a jurisprudência deste tribunal é pacífica ao considerar que não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1404075, 07317126320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1398226, 07006968820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente o alegado vício de fundamentação na decisão agravada, não há motivos para sua cassação, devendo ser negado provimento ao agravo neste ponto. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, não verifico a presença de seus requisitos. Conforme relatado, a demanda versa sobre reintegração de posse. Sobre essa ação de procedimento especial, o Código de Processo Civil preconiza: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.” Da leitura do texto legal, conclui-se que o deferimento da liminar de reintegração de posse depende da comprovação da posse do autor/agravante sobre o bem, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, e sua data, bem como da perda da posse. No caso concreto, ao menos nesta análise de cognição sumária, entendo que o autor/agravante não demonstrou a prática de esbulho por parte do réu/agravado. Conforme se extrai do termo de acordo ID Num. 196694348 dos autos originários, assinado digitalmente pela ONG autora/agravante e por seu presidente, RAFAEL BARNABE, o imóvel situado na BR 251, Km 30, Nova Betania, chácara no 8 (Chácara Caliana), Área Rural de São Sebastião/DF, foi cedido ao réu/agravado, com a finalidade de venda do bem para quitação da dívida existente entre as partes. O mesmo documento prevê, em sua cláusula sexta, que o imóvel seria entregue no dia 30/11/2023. A hipótese de entrega do imóvel na forma prevista no contrato é coerente com os depoimentos das testemunhas LUIZ SAID FRANÇA KAMAL e JOAQUIM FREITAS LOPES, transcritos na decisão agravada, que atestam que compareceram ao imóvel pela última vez no dia 4/12/2023, data em que o imóvel já não era mais ocupado pela ONG. LUIZ SAID FRANÇA KAMAL “Não soube dizer o dia em que TAMIRES ingressou no imóvel, mas esclareceu que não devia fazer muito tempo, pois não havia objetos pessoais seus na sede MARIA DE MAGDALA. Afirmou que provavelmente o advogado ORISSON estava no imóvel antes do ingresso de TAMIRES, pois aquele havia deixado roupas no local e, na ocasião, as retirou. Asseverou que TAMIRES teria afirmado que estava ocupando o imóvel “para reivindicar um direito dela”, em razão do contrato firmado entre as partes da demanda. Narrou que a situação o deixou constrangido, pois TAMIRES o filmou e foi levado até o local sem saber exatamente o que estava acontecendo (ID 196848041).” Já JOAQUIM FREITAS LOPES, “Pontuou que a última vez que esteve na sede feminina da ONG SALVE A SI foi em 4/12/2023, uma segunda-feira, quando precisou se deslocar ao local para realizar a manutenção de um equipamento. Naquele dia, afirmou que ligou para o ocupante do imóvel, de nome GENILSON, o qual trabalhava como vigia da sede MARIA MAGDALA, para que ele abrisse a porteira do imóvel, já que os cadeados haviam sido trocados. Destacou que desde aquele dia não retornou mais ao imóvel “porque não foi autorizado pela Diretoria [da ONG], porque não podia ninguém entrar mais”. (...) Afirmou, ainda, que GENILSON o teria informado de que “os novos donos” do imóvel teria proibido a entrada de pessoas vinculadas à ONG.” Nesse contexto, entendo que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a prática de esbulho pelo réu/agravado, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DAS RÉS NÃO REVOGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação de reintegração de posse, na qual a autora pede que as rés, sua irmã e respectivas sobrinhas, deixem o imóvel que assevera ser de sua propriedade, situado na fração 5 do condomínio Mansões Rural Itaipu. 1.1. Na sentença, o pedido formulado na inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento de não houve esbulho. Porquanto. A autora havia doado o imóvel às segunda e terceira rés. 1.2. Na apelação, a demandante afirma que na audiência de instrução e julgamento foi comprovado que as requeridas não são proprietárias do imóvel, que lá residem por empréstimo e que não têm direito de se apropriarem dele, reformá-lo nem de cercá-lo. Aduz que se arrependeu da doação. 2.Segundo o artigo 561, do CPC, que deve ser lido em conjunto com o art. 319 do mesmo diploma legal, nas ações de reintegração de posse incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a respectiva data da turbação ou o esbulho; d) a perda da posse. 2.1 O não preenchimento de todos estes requisitos importa no não reconhecimento da proteção possessória. 3.Aexistência de contrato de doação do imóvel pela autora às segunda e terceira rés acarreta a improcedência da ação de reintegração de posse, tendo em vista que as demandadas exercem posse justa sobre o bem, não configurando o esbulho alegado pela apelante. 3.1. Apesar de os artigos 555 e seguintes do Código Civil possibilitarem a revogação da doação, não há notícia nos autos que ela tenha sido desfeita, apesar dos inúmeros conflitos entre as partes. Pelo contrário, constata-se que a autora propôs ação anulatória da doação 2016.01.1.019311-2, que foi extinta sem julgamento de mérito. 4.Nos termos do art. 85, §11 do CPC, honorários advocatícios majorados para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 5.Recurso improvido (Acórdão 1105280, 20160110063578APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 156/173. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 20:54:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora